Tribunal: TJES
Processo: 5007743-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RMZ EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIA EXISTENTES NO CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE. NOVA TESE FIRMADA PELO STJ NOS AUTOS DO RESP Nº 1.937.887/RJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

C
omo se sabe, tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel enseja a restituição em dobro a partir da publicação do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial repetitivo nº 1.166.561/
RJ
, o que ocorreu em 05.10.2010.

2.

Todavia, como se sabe, recentemente, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Primeira Seção, revisou,
nos autos do REsp nº 1.937.887/RJ,
publicado em 25/06/2024,
a tese fixada em 2010 no Tema 414 dos recursos repetitivos, relativa à forma de c
álculo da tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único.

3.

Assim, em consonância com o novo posicionamento firmado pelo C. STJ, deve ser afastado o pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da dinâmica da evolução jurisprudencial quanto ao tema em debate.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007743-70.2021.8.08.0024

APELANTE: RMZ EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de
apelação cível
interposta por
RMZ EMPREENDIMENTOS LTDA
, eis que irresignada com a sentença (ID 7748117) proferida nos autos da ação de repetição de indébito por ela ajuizada em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
que julgou procedente

o pleito autoral para:
(
i)
declarar
a ilegalidade da cobrança consubstanciada em consumo mínima multiplicada pelo número de unidades autônomas que compõem a Autora; e
(
ii)
condenar
a
r
equerida a
restituir
os valores cobrados indevidamente da
r
equerente a título de tarifa de água e esgoto, observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

O
comando sentencial condenou, ainda, a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante art. 85, §2º, do CPC.

Nas
suas razões,
pugna

a
apelante
pela
reforma
da sentença, sob o fundamento
, em síntese, que

“[...
] inexiste engano justificável quanto à aplicação errônea pela concessionária apelada do sistema de cobrança de tarifa pública, mormente, a concessionária aplicou o entendimento que lhe convinha, mesmo inexistindo qualquer norma expressa que a autorizasse a instituir cobranças por sistema que majorasse a tarifa”
, de modo que é cabível a aplicação da restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID
7748122
)
.

P
ois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a apelada, em razão da cobrança considerada ilícita em razão da medição/cobrança de água feita com base no referencial de consumo mínimo por unidade, deve ser restituir os valores
à apelante
na forma simples ou em dobro, a teor do art. 42, parágrafo único, do CDC.

C
omo se sabe, tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a orientação segundo a qual a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel enseja a restituição em dobro a partir da publicação do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial repetitivo nº 1.166.561/
RJ
, o que ocorreu em 05.10.2010.

Neste sentido,
a título de exemplo,

cito os seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA PELO CONSUMO REAL AFERIDO QUANDO EXISTENTE ÚNICO HIDRÔMETRO TESE FIRMADA EM 2010 REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APÓS ESSE MARCO ILEGITIMIDADE DO AUTOR PARA A PRETENSÃO QUANTO AO PERÍODO ADIMPLIDO PELA CONSTRUTORA DO EDIFÍCIO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS APELO DA CESAN PROVIDO APELO DO CONDOMÍNIO PROVIDO PARCIALMENTE. 1 A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. 2 De acordo com as faturas que instruem os autos, verifica-se que, antes de julho de 2012, a cliente titular do imóvel era a construtora do edifício autor, constando, inclusive, a rubrica ÁGUA COMERCIAL, motivo pelo qual mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade do condomínio no período pretérito.
3 A jurisprudência do STJ e do TJES posiciona-se no sentido de que a repetição do indébito referente à cobrança indevida pela CESAN posteriormente ao julgamento do recurso repetitivo (2010) deve se dar de forma dobrada, salvo engano justificável
. (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012689-15.2017.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020 – grifei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO TARIFA DE ÁGUA CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
2. A partir da publicação do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.166.561/RJ, a manutenção da cobrança de tarifa de água quantificada pela metodologia declarada ilegal caracteriza má-fé da concessionária e autoriza a condenação à repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente
. (...)” (TJES, Classe: Apelação, 0018968-17.2017.8.08.0024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019 – grifei)

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. COBRANÇA PELO VALOR REAL AFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO IMPORTE PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EXISTENTES NO CONDOMÍNIO. TEMA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COBRANÇA HÍBRIDA AFASTADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR REAL AFERIDO PARA ENQUADRAMENTO NAS FAIXAS PROGRESSIVAS DE CONSUMO. FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. MARCO DA PUBLICAÇÃO DO TEMA 414 PELO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. CAUSA COM PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de haver apenas um hidrômetro no condomínio, como é o caso dos autos, a cobrança deve se dar com base no consumo real aferido, sem consideração, portanto, do número de economias existentes. 2. O Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa indene de dúvidas que, nas edificações com o hidrômetro único para aferição do volume de água consumido por todas as unidades existentes, deve ser utilizado o método do consumo real aferido, ausente qualquer previsão legal de divisão desse consumo real pelas unidades autônomas para, só então, ser lançado na tabela progressiva. 3. A jurisprudência tem se posicionado para entender que, quanto à repetição em dobro do indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor, exige-se que a postura do agente da cobrança indevida tenha se dado sem a ocorrência de engano justificável.
4. Em se tratando da temática relacionada a cobrança pelo fornecimento de água, tem-se que o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pacificando a forma adequada de fazê-lo, se deu em 25/08/2010, com publicação em 05/10/2010, motivo pelo qual, a partir dessa data, é possível considerar que a manutenção de cobrança indevida deve ser considerada como injustificável
. (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0012561-94.2018.8.08.0012, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)

Destarte,
a teor dos fundamentos dos precedentes acima mencionados,
em sendo inescusável a cobrança da tarifa em forma reconhecidamente ilegal,
a ordem natural da conclusão do presente recurso seria a reforma da
sentença vergastada na parte em que determinou a restituição dos valores cobrados
na forma simples.

Todavia, como se sabe, recentemente, o próprio Tribunal da Cidadania, através da Primeira Seção, revisou,
nos autos do REsp nº 1.937.887/RJ,
publicado em 25/06/2024,
a tese fixada em 2010 no Tema 414 dos recursos repetitivos, relativa à forma de c
álculo da tarifa de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único, como é o caso vertente.

E nesse julgamento foram estabelecidas as seguintes teses:

“
1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro, é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”.

Em consonância com o voto proferido pelo E. Ministro Paulo Sérgio Domingues nos autos acima mencionado, devem ser superados os fundamentos anteriormente adotados no Tema 414, contrários à metodologia do consumo individual franqueado, a qual encontra forte amparo legal.

Restou consignado, ainda, no referido voto, que houve a modulação parcial dos efeitos da mencionada decisão, cuja ementa em seu item 9
possui
a seguinte redação:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. MÚLTIPLAS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO (ECONOMIAS). HIDRÔMETRO ÚNICO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DA TARIFA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1.166.561/RJ (TEMA 414/STJ). SUPERAÇÃO. RELEITURA DAS DIRETRIZES E FATORES LEGAIS DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, TAL COMO PREVISTOS NOS ARTS. 29 E 30 DA LEI 11.445/2007. ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DE TODAS AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO DA TARIFA EM DISPUTA. MÉTODOS DO CONSUMO REAL GLOBAL E DO CONSUMO REAL FRACIONADO (MODELO HÍBRIDO) QUE NÃO ATENDEM AOS FATORES E DIRETRIZES DE ESTRUTURAÇÃO DA TARIFA. ADEQUAÇÃO DO MÉTODO DO CONSUMO INDIVIDUAL PRESUMIDO OU FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE ORDEM JURÍDICA OU ECONÔMICA QUE JUSTIFIQUEM DISPENSAR AS UNIDADES AUTÔNOMAS DE CONSUMO INSERIDAS EM CONDOMÍNIOS DOTADOS DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO DO PAGAMENTO DA COMPONENTE FIXA DA TARIFA, CORRESPONDENTE A UMA FRANQUIA INDIVIDUAL DE CONSUMO. FIXAÇÃO DE NOVA TESE VINCULANTE. MODULAÇÃO PARCIAL DE EFEITOS. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: CONHECIMENTO EM PARTE E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. As diretrizes para instituição da tarifa de água e esgoto, previstas no art. 29 da Lei 11.445/2207, assim como os fatores a serem considerados na estrutura de remuneração e cobrança pelos serviços de saneamento, expostos no art. 30 do mesmo diploma legal, não são regras jurídicas inseridas aleatoriamente pelo legislador no marco regulatório do saneamento básico adotado no Brasil. Muito ao contrário: decorrem do modelo econômico alinhavado para o desenvolvimento do mercado de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, modelo esse estruturado em um regime de monopólio natural. Considerações. 2. A previsibilidade quanto às receitas futuras decorrentes da execução dos serviços de saneamento é obtida por meio da estruturação em duas etapas da contraprestação (tarifa) devida pelos serviços prestados: a primeira, por meio da outorga de uma franquia de consumo ao usuário (parcela fixa da tarifa cobrada); e a segunda, por meio da cobrança pelo consumo eventualmente excedente àquele franqueado, aferido por meio do medidor correspondente (parcela variável da tarifa). 3. A parcela fixa, ou franquia de consumo, tem uma finalidade essencial: assegurar à prestadora do serviço de saneamento receitas recorrentes, necessárias para fazer frente aos custos fixos elevados do negócio tal como estruturado, no qual não se obedece à lógica do livre mercado, pois a intervenção estatal impõe a realização de investimentos irrecuperáveis em nome do interesse público, além de subsídios tarifários às camadas mais vulneráveis da população. A parcela variável, por sua vez, embora seja fonte relevante de receita, destina-se primordialmente ao atendimento do interesse público de inibir o consumo irresponsável de um bem cada vez mais escasso (água), obedecendo à ideia-força de que paga mais quem consome mais. 4. A parcela fixa é um componente necessário da tarifa, pois remunera a
prestadora por um serviço essencial colocado à disposição do consumidor, e, por consequência, é cobrada independentemente de qual seja o consumo real de água aferido pelo medidor, desde que esse consumo esteja situado entre o mínimo (zero metros cúbicos) e o teto (tantos metros cúbicos quantos previstos nas normais locais) da franquia de consumo outorgada ao usuário. A parcela variável, a seu turno, é um componente eventual da tarifa, podendo ou não ser cobrada a depender, sempre, do consumo real de água aferido pelo medidor, considerado, para tanto, o consumo que tenha excedido o teto da franquia, que já fora paga por meio da cobrança da componente fixa da tarifa. 5. A análise crítica e comparativa das metodologias de cálculo da tarifa de água e esgoto de condomínios dotados de um único hidrômetro permite afirmar que os métodos do consumo real global e do consumo real fracionado (mais conhecido como "modelo híbrido") não atendem aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, criando assimetrias no modelo legal de regulação da prestação dos serviços da área do saneamento básico que ora colocam o condomínio dotado de um único hidrômetro em uma posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (modelo híbrido), ora o colocam em uma posição de intolerável desvantagem, elevando às alturas as tarifas a partir de uma ficção despropositada, que toma o condomínio como se fora um único usuário dos serviços, os quais, na realidade, são usufruídos de maneira independente por cada unidade condominial. 6. Descartadas que sejam, então, essas duas formas de cálculo das tarifas para os condomínios dotados de um único hidrômetro, coloca-se diante do Tribunal um estado de coisas desafiador, dado que a metodologia remanescente (consumo individual presumido ou franqueado), que permitiria ao prestador dos serviços de saneamento básico exigir de cada unidade de consumo (economia) do condomínio uma "tarifa mínima" a título de franquia de consumo, vem a ser justamente aquela considerada ilícita nos termos do julgamento que edificou o Tema 414/STJ (REsp 1.166.561/RJ). Não se verifica, entretanto, razão jurídica ou econômica que justifique manter o entendimento jurisprudencial consolidado quando do julgamento, em 2010, do REsp 1.166.561/RJ, perpetuando-se um tratamento anti-isonômico entre unidades de consumo de água e esgoto baseado exclusivamente na existência ou inexistência de medidor individualizado, tratamento esse que não atende aos fatores e diretrizes de estruturação tarifária estabelecidos nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007. 7. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo." 8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”.
9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
. 10. Solução do caso concreto: não conhecimento do recurso especial quanto ao apontamento de violação de dispositivos constantes do Decreto 7.217/2010. Rejeição da alegação de violação ao art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento da tese recursal de violação aos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, haja vista que o acórdão recorrido reconhecia a legalidade da metodologia "híbrida" de cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio dotado de múltiplas unidades consumidoras e um único hidrômetro, em desconformidade com o entendimento ora assentado. 11. Recurso especial conhecido em parte, e, na extensão do conhecimento, provido”.

Assim, em consonância com o novo posicionamento firmado pelo C. STJ, deve ser afastado o pagamento em dobro previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da dinâmica da evolução jurisprudencial quanto ao tema em debate.

Em outros termos, sem embargo,
agora,
da licitude adotada pelas prestadoras dos serviços de saneamento básico na metodologia de cobrança da tarifa de saneamento básico dos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo e um único hidrômetro,
o fato é que não pode haver, neste momento, diante desse novo posicionamento daquele Tribunal Superior,
além da odiosa
reformatio in pejus
,
a condenação em dobro na forma do dispositivo do CDC acima mencionado, já que houve a escusabilidade à conduta da apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para
manter incólume a r. sentença recorrida.

Diante da inexistência de condenação da apelante em honorários recursais, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.